Tribunal: TJDFT
Processo: 0027286-66.2014.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0027286-66.2014.8.07.0009 AGRAVANTE: PORTAL DO SOL INCORPORACAO LTDA AGRAVADO: ALVES, BANDEIRA, SELIGSOHN E VILASBOAS ASSESSORIA JURIDICA - ME DESPACHO Aguarde-se o julgamento do agravo em recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007